Tribunal: TJPA
Processo: 0801465-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801465-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDIR NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FURTO. PRISÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A custódia cautelar é medida extrema, de modo que sua aplicação deve ocorrer de forma excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do CPPB, segundo o qual “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
.

2.

Medidas cautelares diversas deverão ser usadas em situações de prisão preventiva, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, sempre que a restrição menos onerosa se revelar mais adequada naquela situação.

3.

No caso em comento, temos uma infração de furto, que não traz em seu bojo violência ou grave ameaça, sendo que a prisão preventiva se mostra desproporcional, admitindo-se nesse caso medidas alternativas à prisão, com base no art. 319, do CPPB, que são suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal.

4.

Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, a fim de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0801465-10.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800414-09.2023.8.14.0061

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
VALDIR NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
VARA CRIMINAL DE TUCURUI/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:
FURTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente VALDIR NASCIMENTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo De Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA, nos autos do processo nº081491- 96.2021.8.14.0037.

O impetrante narra que o paciente foi cerceado de sua liberdade no dia 20 de novembro de 2023, por supostamente ter infringido o art. 155, caput, do CPB (furto simples), delito supostamente cometido na cidade de Tucuruí/PA.

Alega, em suma: (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; (ii) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Desta feita, requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, ou de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva decretada nestes autos por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP e confirmando-se assim medida liminar para seja revogada a prisão do paciente.

Os autos vieram à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade coatora, bem como encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, as informações foram prestadas pela autoridade coatora, conforme Id 18205392. Em parecer de Id 18232320, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

O cerne do debate cinge-se na necessidade de manutenção da prisão preventiva.

É imperioso destacarmos que em nosso ordenamento pátrio, a regra é a liberdade, sendo que sua constrição somente deve ocorrer quando, a par de indícios de autoria e materialidade, estiver presente também o
periculum libertatis,
como bem preconiza o art. 312 do CPPB.

Nossa Carta Magna no art. 5º, LXI, consagra a regra de que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Assim, exige-se sempre fundamentação concreta a prisão de qualquer indivíduo.

Na análise dos autos, temos que o magistrado
a quo
assim fundamentou sua decisão:

“(...) 1) O (a) réu, devidamente citado (a) por edital, não compareceu, nem ofereceu resposta à acusação. Considerando os termos do art. 366 do CPP, suspendo este processo e o curso do prazo prescricional. 2) Decreto a prisão preventiva do (a) acusado (a) levando em conta haver prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como em razão de o (a) acusado (a) estar em local incerto e não sabido, demonstrando estar se furtando à aplicação da lei penal. Estando o réu em local incerto e não sabido, causando evidentes prejuízos à instrução processual e a uma eventual futura aplicação da lei penal, tornando-se necessária a custódia preventiva à visto do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do (a) acusado (a) com sua consequente inclusão no BNMP. Ciente o Ministério Público. (...)”.

Ocorre que o réu, um mês depois da decisão foi preso no Município de Tucuruí, em bairro diverso do mandado, mas dentro de seu Município, onde ao que tudo indica, não saiu.

Desta forma, entendo que a fundamentação exposta não se revela suficiente para manter o paciente segregado.

Deve-se observar que a custódia cautelar é medida extrema, de modo que sua aplicação deve ocorrer de forma excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do CPPB, segundo o qual “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.

Nossa melhor doutrina compreende que medidas cautelares diversas deverão ser usadas em situações de prisão preventiva, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, sempre que a restrição menos onerosa se revelar mais adequada naquela situação.

Tais medidas devem priorizar o caráter substitutivo, relegando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado.

No caso em comento, temos uma infração de furto, que não traz em seu bojo violência ou grave ameaça, sendo que a prisão preventiva se mostra desproporcional, admitindo-se nesse caso medidas alternativas à prisão, com base no art. 319, do CPPB, que são suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Vejamos nossa jurisprudência sobre o assunto:

Habeas Corpus. Roubo. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção do paciente no cárcere. Liberdade do réu que é regra no sistema processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes. Paciente primário. Denúncia por furto qualificado e, não, por roubo e associação criminosa. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Exp. Alvará de soltura. (TJ-SP 20904842720238260000 São Paulo, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 23/05/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2023).

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. 01) Em sendo constatado que o paciente é primário, possui defensor constituído, bem como que tem residência fixa e demonstrado que não está obstruindo o seguimento do processo, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes. 1.1 uma vez concedida a ordem com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, restam prejudicados os demais pleitos. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. (TJ-GO - HC: 52808821520238090011 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Na espécie, entendo que o magistrado singular que conduz o feito na vara de origem, por estar mais próximo dos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus,
para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319, do CPPB, a serem definidas pelo juízo local, além de expedição do competente Alvará de Soltura.

Belém, 07 de março de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 21/03/2024